Tribunal: TJMT
Processo: 1012321-63.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), ADIR MARIA PIO - CPF: 298.858.841-49 (RECORRIDO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA – CANCELAMENTO DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA APÓS O CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO SERVIÇO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais ajuizada por Adir Maria Pio em face de SKY Brasil Serviços Ltda. Em síntese, o Autor informa que possuía relação jurídica com ré referente a contratação do serviço de TV por assinatura pelo valor mensal sendo os valores descontados mensalmente por débito automático, informa que apesar de ter solicitado o cancelamento do serviço em maio/2017 os valores da mensalidade continuaram sendo descontados indevidamente até o mês agosto/2019, com valores aleatórios.

2.

Assim, postula pela restituição em dobro do valor descontado indevidamente, além de compensação por danos morais.

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

4.

É indevido o desconto efetuado na conta do consumidor após o cancelamento do serviço, de modo que
o valor descontado deve ser restituído na forma dobrada o que totaliza o montante de
R$ 9.591,06 (nove mil quinhentos e noventa e um reais e seis centavos)
, especialmente pela falta de solução administrativa.

5.

Havendo desconto indevido na conta do consumidor após o cancelamento do serviço, bem como havendo tentativas frustradas de solução administrativa, de rigor o reconhecimento de indenização por dano moral.

6.

É digno de nota que, foram carreados aos autos o
FA nº 51.003.001.19-0003277
, demonstrando a diligência do Recorrido na tentativa de resolver o infortúnio na seara administrativa por meio de reclamação junto ao Procon/MT.

7.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que o
valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a reparação moral
, não consistindo em valor exorbitante, mas razoável.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais ajuizada por Adir Maria Pio em face de SKY Brasil Serviços Ltda. Em síntese, o Autor informa que possuía relação jurídica com ré referente a contratação do serviço de TV por assinatura pelo valor mensal sendo os valores descontados mensalmente por débito automático, informa que apesar de ter solicitado o cancelamento do serviço em maio/2017 os valores da mensalidade continuaram sendo descontados indevidamente até o mês agosto/2019, com valores aleatórios.

Sustenta que tentou diversas vezes solicitar o cancelamento da cobrança junto à ré, inclusive por meio de procedimento administrativo junto ao PROCON/MT, entretanto, sem êxito, uma vez que mesmo após um ano do cancelamento os débitos ainda estavam sendo descontados. Deste modo, postula pela restituição do valor indevidamente debitado no montante de R$ 4.439,78 (quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos), na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

-Condeno
a
reclamada
, nos termos do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, ao ressarcimento do valor pago em dobro pela reclamante no valor de
R$ 9.591,06 (nove mil, quinhentos e noventa e um reais e seis centavos)
, a título de indenização por
danos materiais
, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação.

A empresa
SKY Brasil Serviços Ltda
apresentou recurso inominado, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Autor no id nº 81011459, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021